Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-55.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703134-55.2019.8.07.0002 AGRAVANTES: HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA, ANA CLÁUDIA RODRIGUES VIDAL AGRAVADA: DENISE DOS SANTOS COELHO DESPACHO HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA e ANA CLÁUDIA RODRIGUES VIDAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A020